Tribunal: TJMT
Processo: 1013125-30.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013125-30.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0006-42 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), JOANA BATISTA ALVES - CPF: 487.980.451-72 (APELADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0006-42 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), JOANA BATISTA ALVES - CPF: 487.980.451-72 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DEMÉRITO: REJEITADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito por contratação não comprovada, condenou as rés à devolução dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Autora recorreu para majorar a indenização. Rés alegaram prescrição, validade da contratação, ausência de dano e pediram adequação da correção e forma de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões: (i) prescrição; (ii) validade da contratação; (iii) existência e valor do dano moral; (iv) forma de restituição; (v) aplicação da Lei no 14.905/2024 aos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto, de modo que não há prescrição.

4.

A autora demonstrou os descontos, entretanto, as rés não comprovaram contratação válida, especialmente em razão da hipervulnerabilidade da autora.

5.

A indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00.

6.

A restituição deve ser simples, por ausência de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7.

Aplicam-se os novos critérios da Lei no 14.905/2024: correção pelo IPCA e juros pela SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora provido. Recursos das rés parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação enseja responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 17, 27, 39, IV, 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406 (Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 373, II e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap. Cív. no 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

1.
DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico impugnado e, consequentemente, do débito;

2.
CONDENAR
as requeridas à restituição de todos os valores descontados da aposentadoria da autora, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

Eventuais valores descontados durante o processo também devem ser restituídos, comprovados em fase de cumprimento/liquidação de sentença.

3.
CONDENAR
as requeridas ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Ressalta-se que cada requerido deverá arcar com a quantia de maneira proporcional.

Condenam-se
as partes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, contudo, a exigibilidade a parte autora, visto que é beneficiária da justiça gratuita.

Quanto à sucumbência,
CONDENA-SE
os requeridos ao pagamento.”

Em suas razões recursais, a SABEMI SEGURADORA S.A. suscita, preliminarmente, a prescrição trienal, ou subsidiariamente, a prescrição quinquenal.

No mérito, sustenta a existência de contratação válida, comprovada por gravação telefônica, cuja URL foi disponibilizada nos autos. Alega inexistência de dano moral e, eventualmente, pugna pela redução do valor. Quanto à repetição do indébito, defende a impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, argumenta a inexistência de ato ilícito, a legalidade das cobranças, a impossibilidade de repetição em dobro, a ausência de dano moral e o excesso no valor da indenização.

A autora, JOANA, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes (. ID. 298811404, 298811405, 298811407 e 298811410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No caso ora em análise a autora afirma a inexistência do débito por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)”.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021, DJe de 15/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)”.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Dessa forma, considerando que os descontos permaneceram ativos até outubro de 2024 e que a presente ação foi ajuizada em outubro de 2024, não se verifica o decurso do prazo quinquenal previsto para a prescrição.

Por conseguinte,
rejeito as prejudiciais de mérito
.

MÉRITO

A autora alega que são indevidos os descontos efetuados na sua conta corrente.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré a restituir de forma dobrada as quantias descontadas injustificadamente bem como a arcar com danos morais no valor de R$5.000,00.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A autora demonstrou que o abatimento foi realizado. Por outro lado, as rés não se desincumbiram do ônus probatório, visto que o áudio apresentado na contestação não é suficiente para atestar que a autora, idosa, tinha pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais.

Ademais, ao caso se aplica o CDC que no inciso IV do art. 39 enuncia a vedação ao fornecedor de produtos ou serviços de “
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
o que se harmoniza com as peculiaridades deste caso em virtude da condição da autora.

No mais, rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes. Compete-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É evidente a capacidade dos réus de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora afirme que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que ateste que o seguro foi solicitado pela autora.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé da ré (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.
(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Quanto às astreintes, a apelante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixara de manifestar a tempo e modo devidos.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “
o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”
. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023).

Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU A MULTA QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 505 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0022515-47.2019.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 09.10.2019). (TJ-PR - AI: 00225154720198160000 PR 0022515-47.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 09/10/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019).

Por fim, o réu pede pela aplicação da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DA PARCELA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RESTRIÇÃO AO ACESSO A BOLETOS PARA PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO RESSARCÍVEIS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos morais c/c tutela de evidência ajuizada por consumidora contra instituição financeira em razão do ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, mesmo após a quitação da parcela que motivou o feito.
Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa.
Apelação da autora requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00, aplicação do art. 940 do CC e ressarcimento de R$ 9.000,00 a título de honorários contratuais.
Apelação do réu sustentando a inexistência de dano moral, a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, e requerendo a adequação dos juros e correção monetária nos termos da Lei 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;
(ii) se há fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil e reembolso de honorários advocatícios contratuais;
(iii) se há litigância de má-fé por parte do réu;
(iv) se os encargos legais devem ser ajustados conforme a Lei 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Restou demonstrado que a instituição financeira promoveu o ajuizamento indevido da ação de busca e apreensão, além de dificultar o acesso da autora à emissão de boletos para pagamento das parcelas subsequentes, causando-lhe prejuízos.
O quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes análogos.
O art. 940 do Código Civil não se aplica ao caso, pois não houve cobrança judicial de dívida já paga, requisito essencial para a restituição em dobro.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, não sendo passíveis de ressarcimento pela parte adversa, conforme entendimento consolidado do STJ.
A litigância de má-fé do réu resta configurada, pois houve alteração da verdade dos fatos e adoção de conduta temerária ao ajuizar ação sem fundamento e criar obstáculos indevidos à regularização da dívida. Assim, mantém-se a multa de 9% sobre o valor da causa.
A aplicação da Lei 14.905/2024 deve ser imediata às relações jurídicas em curso, sendo correta a adequação dos encargos legais para prever a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com juros de 1% ao mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos Parcialmente Providos.
Tese de julgamento:
O ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão, seguido de cobranças vexatórias e restrições indevidas ao pagamento, caracteriza dano moral indenizável.
O quantum da indenização deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo possível a majoração para atender ao caráter compensatório e pedagógico.
A restituição em dobro prevista no art. 940 do CC exige cobrança judicial indevida, não se aplicando ao caso concreto.
Honorários advocatícios contratuais não são passíveis de ressarcimento pela parte vencida, devendo ser observada apenas a sucumbência fixada nos autos.
Os juros moratórios e a correção monetária devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/2024, com juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA”.
(N.U 1001980-19.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora
para majorar os danos morais em R$10.000,00 e,
dou parcial provimento aos Recursos das rés
apenas

para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA, apurado pelo IBGE e juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, bem como que à restituição do indébito ocorra na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025